Tribunal: TJDFT
Processo: 0747103-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. APLICAÇÃO DA SELIC. EXPEDIÇÃO DE RPV. VALOR INCONTROVERSO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conheceu e deu parcialmente provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para impedir a expedição de requisitório de parcela incontroversa no cumprimento de sentença originário. O executado alega omissões e contradição quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título executivo e à base de cálculo para atualização monetária. O exequente sustenta omissão e contradição quanto ao afastamento da expedição de requisitório de parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há omissão na análise da prejudicialidade externa, considerando a pendência de ação rescisória e ação direta de inconstitucionalidade; (ii) se há omissão quanto à análise da inexigibilidade do título; (iii) se há omissão ou contradição acerca da suposta inconstitucionalidade da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado; (iv) se há omissão ou contradição quanto à possibilidade de expedição de requisitório de parcela incontroversa no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegações de omissões e contradições.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões e contradições relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador devem ser desprovidos.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 313, V, “a”, e 966, V e VIII; LC 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE 905.357/RR; STF, Tema 28; STF, ADI 7.391/DF; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, DJe 28/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, DJe 12/03/2018; TJDFT, Acórdão 1419726, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; Acórdão 1418723, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 1415224, Relator Vera Andrighi, 6a Turma Cível; Acórdão 1691629, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1685840, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.